Tribunal: STJ
Processo: 0066230-59.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076198 - MT(2026/0066230-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAULLAN FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. NÃO CONHECIMENTO
HABEAS CORPUS
DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. PACOTE ANTICRIME.
REINCIDÊNCIA.
LEI N. 13.964/2019.
FRAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS DOS
CRIMES
DE
MESMA
NATUREZA.

AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Nos termos do
da LEP, quando presente mais de uma
art. 111
condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução,
deverá o julgador avaliar a natureza dos delitos pelos quais o apenado foi
condenado, bem como suas circunstâncias pessoais, uma vez que tais
aspectos têm ressonância na individualização da execução penal.
4. Portanto, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, diante das
modificações promovidas pela
é necessária a
Lei n. 13.964/2019,
consideração da natureza dos crimes
comuns ou hediondos
no impacto
–
–
da reincidência sobre o cálculo dos benefícios da execução.
5. No caso dos autos, portanto, as instâncias ordinárias decidiram em
conformidade com a orientação desta Corte Superior, pois, na definição do
percentual de cumprimento da pena para a finalidade de progressão de
regime, o reconhecimento da reincidência em crime hediondo, na fase de
Documento eletrônico VDA55947673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 592cf195-a77d-4ad6-9307-5048e753fc30

execução, abrange os delitos dessa natureza como um todo, excluindo
apenas os crimes comuns.
6. Ressalte-se, a propósito, a ausência de especificação na redação do
da Lei de Execução Penal, que exige, em seu inciso VII, a fração
art. 112
de "60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
", ao contrário do que ocorre com
prática de crime hediondo ou equiparado
as hipóteses mais específicas estabelecidas nos incisos VI-A e VIII, por
exemplo.
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 592cf195-a77d-4ad6-9307-5048e753fc30

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076198 - MT(2026/0066230-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAULLAN FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. NÃO CONHECIMENTO
HABEAS CORPUS
DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. PACOTE ANTICRIME.
REINCIDÊNCIA.
LEI N. 13.964/2019.
FRAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS DOS
CRIMES
DE
MESMA
NATUREZA.

AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Nos termos do
da LEP, quando presente mais de uma
art. 111
condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução,
deverá o julgador avaliar a natureza dos delitos pelos quais o apenado foi
condenado, bem como suas circunstâncias pessoais, uma vez que tais
aspectos têm ressonância na individualização da execução penal.
4. Portanto, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, diante das
modificações promovidas pela
é necessária a
Lei n. 13.964/2019,
consideração da natureza dos crimes
comuns ou hediondos
no impacto
–
–
da reincidência sobre o cálculo dos benefícios da execução.
5. No caso dos autos, portanto, as instâncias ordinárias decidiram em
conformidade com a orientação desta Corte Superior, pois, na definição do
percentual de cumprimento da pena para a finalidade de progressão de
regime, o reconhecimento da reincidência em crime hediondo, na fase de
Documento eletrônico VDA55695569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 5787372a-9c5b-43f1-99ec-a5d19edaeac6

execução, abrange os delitos dessa natureza como um todo, excluindo
apenas os crimes comuns.
6. Ressalte-se, a propósito, a ausência de especificação na redação do
da Lei de Execução Penal, que exige, em seu inciso VII, a fração
art. 112
de "60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
", ao contrário do que ocorre com
prática de crime hediondo ou equiparado
as hipóteses mais específicas estabelecidas nos incisos VI-A e VIII, por
exemplo.
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RAULLAN FRANCISCO
GOMES DE OLIVEIRA contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu
liminarmente o
, por ser substitutivo de recurso próprio, consignando,
habeas corpus
ainda, a não ocorrência de flagrante ilegalidade no caso, pois, nos termos da
orientação desta Corte Superior, na definição do percentual de cumprimento da pena
para a finalidade de progressão de regime, o reconhecimento da reincidência em crime
hediondo, na fase de execução, abrange os delitos dessa natureza como um todo,
excluindo apenas os crimes comuns (e-STJ fls.
).
927/930
Nas razões do agravo regimental, o defesa alega que (e-STJ fls.
):
936/937
Embora a decisão agravada tenha se pautado em julgados deste Egrégio
Tribunal, é imperativo destacar que a matéria em debate foi objeto de
recente e aprofundada análise pela Terceira Seção, órgão uniformizador da
jurisprudência penal do STJ, que pacificou o entendimento em sentido
diametralmente oposto ao da decisão impugnada.
A controvérsia não reside em negar que a reincidência é uma condição
pessoal, mas sim em definir a extensão dos seus efeitos após as alterações
promovidas pela
(Pacote Anticrime).
Lei no 13.964/2019
No julgamento do AgRg nos
a Terceira Seção, em
EAREsp n. 2.282.609/RN,
firmou a tese de que o cálculo para fins de progressão de
24/04/2024,
regime deve ser diferenciado, respeitando a condição do apenado à época
de cada delito. O acórdão, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, estabeleceu que:
"[...] mesmo levando-se em conta a característica da reincidência como
condição pessoal do executado, diante das recentes alterações legislativas,
promovidas pela
o reflexo da reincidência sobre o
Lei n. 13.964/2019,
conjunto dos delitos pelos quais o executado cumpre pena deve levar em
conta a existência de delitos da mesma natureza." (AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 2.282.609/RN,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
24/4/2024,
30/4/2024)
Documento eletrônico VDA55695569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 5787372a-9c5b-43f1-99ec-a5d19edaeac6

Esse entendimento, que representa a posição mais atual e abalizada desta
Corte, foi reafirmado pela Quinta Turma no AgRg no AREsp 2.354.470/RN,
julgado em
conforme já apontado na inicial do writ.
21/05/2024,
A aplicação de um percentual único e mais gravoso sobre a totalidade das
penas, incluindo aquelas por crimes cometidos quando o paciente ainda era
primário, configura indevida retroatividade da lei penal mais gravosa e
ofende o princípio da individualização da pena, que deve permear também a
fase de execução.

Diante dessas considerações, requer (e-STJ fl. 937):
a) Reformar a respeitável decisão monocrática agravada, submetendo a
análise do mérito do Habeas Corpus à apreciação desta Egrégia Turma;
b) No mérito, que seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para
anular o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso e determinar que o Juízo da Execução
Penal realize novo cálculo de liquidação de pena, aplicando os percentuais
de progressão de regime de forma individualizada para cada condenação,
observando a condição de primário ou reincidente do Paciente à época de
cada fato delituoso, em conformidade com a jurisprudência atual e pacificada
da Terceira Seção do STJ.

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não
merece prosperar, de modo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
928/930
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou
535.063/SP,
entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
A controvérsia central dos autos consiste em saber se, em razão da
unificação das penas por crimes hediondos, é válida a aplicação da fração de
60% sobre a totalidade da pena, com fundamento na reincidência específica
do apenado.
[...]
Documento eletrônico VDA55695569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 5787372a-9c5b-43f1-99ec-a5d19edaeac6

Consta dos autos que o apenado foi condenado por roubo (crime comum),
latrocínio (crime hediondo com resultado morte) e tráfico de drogas (crime
equiparado a hediondo), com trânsito em julgado em momentos distintos.
[...]
A reincidência ficou configurada após a condenação pelo tráfico de drogas,
sendo posterior e definitiva a condenação por latrocínio, o que caracteriza
reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, com incidência do
artigo 112, inciso VII da LEP (fl. 15).
Segundo entendimento firmado nesta Corte, a reincidência é circunstância
pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade
dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido
reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
PROCLAMAÇÃO
PELO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
REFORMATIO
IN
PEJUS.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A individualização da pena se realiza,
essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao
tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de
conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções. 2. A
intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não
retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da
sanção penal às condições pessoais do réu. 3. 'Tratando-se de sentença
penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido
decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao
fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas
de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a
reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão
de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc.)' (AgRg no
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
REsp 1.642.746/ES,
SEXTA TURMA, julgado em

) 4. Embargos de
03/08/2017, DJe14/08/2017
divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento
ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim,
também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o
Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para
constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes. (
Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de
EREsp n. 1.738.968/MG,
17.12.2019.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA
TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira
Seção desta Corte, no julgamento do
/RS, de minha
EREsp n. 1.738.968/MG
Relatoria, DJe
estabeleceu que a intangibilidade da sentença
17/12/2019,
penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções
Documento eletrônico VDA55695569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 5787372a-9c5b-43f1-99ec-a5d19edaeac6

Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições
pessoais do réu. 2. Desse entendimento não destoou a Corte estadual, uma
vez que, na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na
condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos
em execução referentes a delitos da mesma espécie. 3. Agravo regimental
desprovido (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
785.099/SP,
Turma, DJe de
.
21/8/2023)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
REINCIDÊNCIA.
CONDIÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DAS PENAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
I - Segundo entendimento
SÚMULA 182/STJ.
recente do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de haver múltiplas
condenações reunidas em uma única execução penal, a reincidência incide,
em regra, sobre o somatório das penas unificadas. [...] Agravo regimental não
conhecido. (AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay
REsp n. 1.985.451/MG,
Neto, Quinta Turma, DJe de 30.5.2023.)
Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a orientação
do STJ.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos
art. 21
c/c
art. 210,
do RISTJ, indefiro liminarmente o presente
.
Habeas Corpus

De fato, não se verifica flagrante ilegalidade a atrair,
, a concessão da
in casu
ordem de ofício.
Com efeito, nos termos do
da LEP, quando presente mais de uma
art. 111
condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, deverá o julgador
avaliar a natureza dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, bem como suas
circunstâncias pessoais, uma vez que tais aspectos têm ressonância na
individualização da execução penal.
Portanto, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, diante das
modificações promovidas pela
é necessária a consideração da
Lei n. 13.964/2019,
natureza dos crimes
comuns ou hediondos
no impacto da reincidência sobre o
–
–
cálculo dos benefícios da execução.
No caso dos autos, portanto, as instâncias ordinárias decidiram em
conformidade com a orientação desta Corte Superior, pois, na definição do percentual
de cumprimento da pena para a finalidade de progressão de regime, o reconhecimento
da reincidência em crime hediondo, na fase de execução, abrange os delitos dessa
natureza como um todo, excluindo apenas os crimes comuns.
Ressalte-se, a propósito, a ausência de especificação na redação do art. 112
da Lei de Execução Penal, que exige, em seu inciso VII, a fração de "60% (sessenta
Documento eletrônico VDA55695569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 5787372a-9c5b-43f1-99ec-a5d19edaeac6

por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
", ao contrário do que ocorre com as hipóteses mais específicas
equiparado
estabelecidas nos incisos VI-A e VIII, por exemplo.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: 5787372a-9c5b-43f1-99ec-a5d19edaeac6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.198 / MT
Número Registro: 2026/0066230-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010737820118110021 10261521720258110000 10737820118110021
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: RAULLAN FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAULLAN FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA55916240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:45
Código de Controle do Documento: 5b302bb7-1264-4c36-9604-14b8f1c59b60

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:45
Código de Controle do Documento: 5b302bb7-1264-4c36-9604-14b8f1c59b60